Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-62.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005057-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ADRIANE BAZZANO DOS SANTOS - CPF: 710.514.141-72 (AGRAVANTE), NEUZENIL BAZZANO DE BARROS PEREIRA - CPF: 206.972.601-00 (AGRAVADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINA QUE A PARTE SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER OBRA NOVA/REFORMA/BENFEITORIAS E DEMAIS OUTROS QUE MODIFIQUEM A ESTRUTURA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AGRAVANTE DE URGÊNCIA OU NECESSIDADE A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Correto o deferimento de liminar de determinação ao réu para que se abstenha de promover construção no bem litigioso, para manutenção das características físicas do bem imóvel, até que seja proferida sentença na ação de reintegração de posse, principalmente se o agravante não comprova a urgência ou necessidade a justificar a realização de obras. Eventuais alterações no imóvel poderão influenciar diretamente no deslinde do feito e ensejar o direito à indenização e à retenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANE BAZZANO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse com Tutela de Urgência nº. 1029313-48.2021.8.11.0041,
determinou
que a parte Requerida\Agravante
se abstenha de realizar qualquer obra nova/reforma/benfeitorias
e demais outros que modifiquem a estrutura do imóvel em discussão (dos Lotes 27, 28 e 29, localizados na Rua Flamengo, Quadra 15, Bairro: Doutor Fábio 2ª Etapa, Cuiabá), até o deslinde desta ação, sob pena de recair em multa por cada obra/reforma/benfeitorias eventualmente realizadas, que fixo em R$1.000,00.

Em suas razões, a recorrente sustenta que:

- regularizou o Lote 22, onde se localiza atualmente;

- foi deferida nova decisão, id. 142746712, determinando a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, para suspender o Procedimento MVP nº 00.003.890/2024-1, não sendo imóvel e objeto da demanda judicial inicial, e não estando prevista sua informação na decisão supramencionada;

- a Agravada está utilizando de contrato de compra e venda de imóvel diverso do que está localizado o seu, bem como, está tentando apropriar de forma indevida os lotes que pertence à prefeitura municipal de Cuiabá, que, por outro lado, está garantindo aos moradores o título definitivo de propriedade;

- os imóveis naquela localidade são pertencentes a Prefeitura Municipal de Cuiabá, no qual a venda realizada por quem não é dono, jamais poderia dispor do bem.

Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo para reformar a r. decisão proferida no juízo singular, mantendo-a o título definitivo regularizado do lote 22.

A liminar recursal foi indeferida no id. 205680650

Conforme certidão de id. 209544694, a pare agravada deixou transcorrer o prazo para apresentação das contrarrazões.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

De plano, não vislumbro qualquer prejuízo às partes, pelo menos até o julgamento final do julgamento de mérito pelo Juízo singular.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300, CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor
. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).

Ainda, conforme orientação da doutrina:

a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10ª edição. Ed. JusPodium. p. 594).

Assim, sopesando os autos, entendo que a decisão combatida não merece ser reformada, pois, no caso em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para indicar qualquer urgência ou necessidade
a justificar a realização de obras no imóvel litigioso
, de modo que a decisão agravada, em que foi analisada com prudência a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, revela-se necessário e prudente, a manutenção das características físicas do bem imóvel, até que seja proferida sentença na ação de reintegração de posse, visto que eventuais alterações no imóvel poderão influenciar diretamente no deslinde do feito e ensejar o direito à indenização e à retenção.

Assim sendo, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida, em razão da necessidade de maior dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, deve ser mantida a decisão guerreada.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024